Tribunal: TJBA
Processo: 8022232-83.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022232-83.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO OLIVEIRA CARVALHO Advogado(s): AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO E RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISUM REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8022232-83.2022.8.05.0000, em que é Agravante JOÃO OLIVEIRA CARVALHO e Agravado BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.